Tribunal: TJMT
Processo: 1027480-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027480-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ANDRADE LIMA JUNIOR - CPF: 138.965.487-78 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. 123 MILHAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA
.
VENDA DE PACOTES PROMOCIONAIS.
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEORIA DA CAUSA MADURA.
DANO MATERIAL APLICADO EM SUA INTEGRALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-

A demanda coletiva não enseja restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, de modo que incabível a suspensão do feito.
2-
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §4o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
3-
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
4
-
A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, influi no reconhecimento do dano extrapatrimonial
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 231059225, na reclamação no
1027480-13.2024.8.11.0001
, do 3o JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de necessidade de suspensão da ação; - falha na prestação do serviço; - procedência do dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inadmissibilidade da suspensão da ação individual.

Prevê o art. 104 do CDC que:

“..

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. ...”

Assim, verifica-se que a demanda coletiva não enseja restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, de modo que incabível a suspensão do feito.

O consumidor tem a opção de se vincular ou não à Ação Coletiva nos termos do artigo 94 do CDC e, caso opte por não se vincular, poderá prosseguir com a respectiva ação individual, independentemente do resultado da Ação Coletiva.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1612933 RO –rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA - j. 23.9.2019).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE BATOVI. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Recurso inominado. Sentença de improcedência.Pretensão recursal para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação em dano moral.Não há que se falar de incompetência dos Juizados especiais ante a necessidade da interposição de ação coletiva. Óbice inexistente, sob a ótica processual. Não configuração de eventual litispendência entre a ação coletiva e individual, bem como inexiste ação coletiva distribuída no presente caso. Aplicação do artigo 81, CDC.Cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. Impugnação rejeitada.A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 48 horas na zona rural (art. 176, II, da Resolução 414/2010).Ainda que causado por fatos imprevisíveis e inevitáveis ou caso fortuito, conforme alegado pela recorrida, no momento em que há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (aproximadamente 72 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.Protocolo de reclamação juntado aos autos e não impugnado em sede de contestação.Fato notório evidenciado por matéria jornalística que retrata a interrupção de 72 horas sem energia elétrica (art. 374, I, CPC).No caso, verifica-se que houve demora para restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”
(TJMT – TR – RI no 8010331-18.2017.8.11.0036 – rel. juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 29/9/2020 - DJE 1/10/2020).

- da aplicabilidade da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada (
fato/direito
), não requer a produção de prova.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3o, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9a ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor do art. 515 do CPC/1973, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide,
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, premissa esta que abrange os casos em que a questão de mérito, sendo de direito e de fato, tornar desnecessária a produção de provas adicionais
. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente a presença de elementos probatórios suficientes à responsabilização civil da União pelos prejuízo sofridos pela parte autora. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016). Grifei.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

O Recorrente adquiriu passagens aéreas pela modalidade "PROMO" da Recorrida, com datas flexíveis para viagem de ida e volta de São Paulo/SP à Lisboa/PT. A Reclamada, posteriormente, anunciou que não emitiria mais passagens flexíveis para viagens no período contratado.

- do dano material.

O Recorrente comprova a falha na prestação do serviço, resultando no cancelamento da viagem e na falta de reembolso das passagens, sendo, portanto, devida a devolução do valor total de R$ 1.978,91 (mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

- dano moral.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Contudo, o cancelamento imotivado do pacote (
aéreo/hotel
), influenciando em todo planejamento previamente ajustado, aliado à falta de solução adequada por parte do fornecedor, teve como revés a frustração e o sentimento de impotência que os princípios da confiança e da equidade nas relações visam garantir.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Nesse sentido:

“Ementa: Voo nacional. Viagem de ida e volta de São Paulo para Natal. Cancelamento unilateral das passagens com menos de duas semanas de antecedência. Sentença de parcial procedência que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 679,00 e afastou o dano moral. Recurso da 123 Milhas julgado deserto (fls. 311), sem notícia do questionamento da decisão respectiva. Recurso da parte autora adstrita ao reconhecimento do dano moral. Autor idoso, com 75 anos de idade, diagnosticado com câncer grave e que viajaria para encontrar sua família. Consumidor hipervulnerável. Circunstâncias dos autos que extrapolam o mero aborrecimento. Caráter dissuasório.” (Apelação Cível no 1001213-16.2023.8.26.0326, Rel. Des. Cláudio Godoy). Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum ora arbitrado em R$ 8.000,00, condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sobretudo do quadro de doença grave do demandante. Precedentes. Recurso provido, em parte. Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(TJSP – 3a TR/Foro Atibaia – RIno 1004507-17.2023.8.26.0281 – REL. Juiz Carlos Ortiz Gomes -j. 04/07/2024).

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGENS CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE EMISSÃO DE PASSAGEM COM EXCEÇÃO DE UM VIAJANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVAS PASSAGENS NÃO ADQUIRIDAS PELOS AUTORES. PREÇO ELEVADO. NÃO USUFRUTO DO PASSEIO PLANEJADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

QUANTUMINDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar aos autoresa importância de R$ 6.111,00 (seis mil, cento e onze reais), referente à restituição do pacote não usufruídoe a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, suaminoração. Contrarrazões apresentadas (ID 57900926). 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 57900554 e 57900922) que comprovam sua hipossuficiência financeira, estando a mesma em recuperação judicial. Gratuidade de justiça Concedida. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 4.

INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que a recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Nesse ponto, nota-se que se tratadaapresentação de argumentos que não fazem parte do presente processo, os quais se referem a pedido de emissão de passagens, com exceção da viajante 4 (Letícia Morgan), que não faz parte desta ação. Transcreve-se: “(...)O deferimento da multa estabelecida, ainda que justo sob a ótica consumerista e na esfera dos direitos individuais homogêneos, teria o condão de produzir um efeito cascata irreversível para todos os consumidores da 123 Milhas, inclusive os não afetados pela suspensão da Linha Promo. Ainda, quanto a determinação de fazer em “emitir as passagens aéreas para o mês de outubro/2023, de acordo com o pedido n° 2084162084, com exceção apenas da viajante 4 (Letícia Morgan), até o dia 29/09/2023”.Desta forma, deferir do pedido para que a empresa seja compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial que foi acatado pela vara especializada, inviabilizaria a satisfação dos créditos dos credores prioritários, especialmente dos trabalhistas e dos fiscais, fato este que teria consequência direta nos interesses de todos os consumidores credores da empresa.(...)” - ID 57900921 - Pág. 6. 5. Em síntese, verifica-se que os autores solicitaram compensação por prejuízos financeiros e emocionais devido à falha da parte requerida em restituir os pagamentos feitos por um pacote de viagem/transporte aéreo, com destino a Orlando, sendo o objetivo da viagem, realizar o sonho do seu filho de 6 anos que criou expectativas para conhecer a Disney. Todavia, o contrato foi violado unilateralmente pela parte recorrente, que não emitiu os vouchers necessários para utilizar o produto comprado. 6. Cinge-se a controvérsia acerca da indenização por danos morais. 7. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Na hipótese, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, tendo em vista que ocancelamento/não emissão unilateral dos bilhetes de passagem pela empresa ré, juntamente com a falta de comunicação com a parte autora e a demora excessiva em resolver a questão, foram situações que ultrapassaram a esfera dos eventos cotidianose tiveram o potencial de malferir os direitos fundamentais da parte afetada, não se tratando apenas de um descumprimento contratual comum, mas sim de uma lesão ao bem-estar psicológico dos autores, que não conseguiram adquirir novas passagens devido ao preço elevado, e por conseguinte tiveram a viagem frustrada por culpa da recorrente. 9. Desta maneira, considero que a clara decepção enfrentada pelos autores ao ter sua viagem de férias cancelada certamente resultou em diversos transtornos, aborrecimentos e sentimentos negativos, o que caracteriza uma clara violação de seus direitos fundamentais. Portanto, a recorrente deve indenizar os recorridos pelos danos morais que lhe foram causados
. 10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, mostra -se razoável e proporcional ao caso. 11. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidadede justiça (CPC, art. 98). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.”
(TJDFT – 2a TR – RI no 0748474-38.2023.8.07.0016 – rela. Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - j. 24/5/2024). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) para cada parte, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar

a sentença recorrida;
a.2)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Recorrida:
a.2.1)
em dano material na devolução do valor de
R$ 1.978,91 (mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)
,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida;
a.2.2)
em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.2.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024